Tribunal: TJSP
Processo: 1006275-27.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação ordinária c.c. indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Compra e venda de imóvel. Devolução de corretagem e indenização por danos morais, decorrente de negativação. Negócio jurídico que não se confunde com compromisso de venda e compra, cuja matéria é de competência de todas as Subseções de Direito Privado. Competência da Subseção I de Direito Privado

Ementa:
Apelação Cível. Ação ordinária c.c. indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Compra e venda de imóvel. Devolução de corretagem e indenização por danos morais, decorrente de negativação. Negócio jurídico que não se confunde com compromisso de venda e compra, cuja matéria é de competência de todas as Subseções de Direito Privado. Competência da Subseção I de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, I, I. 25. Recurso não conhecido. Autos encaminhados para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152880
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006275-27.2015.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MARCUS
LEANDRO RASTEIRO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TERRA
NOVA RODOBENS INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA ARAÇATUBA I - SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006275-27.2015.8.26.0032 -Voto no 17.373
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1006275-27.2015.8.26.0032
Comarca: 5a Vara Cível Araçatuba
Apelante: Marcus Leandro Rasteiro Rodrigues
Apelada: Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária Araçatuba 1
SPE Ltda.
Voto no 17.373
Apelação Cível. Ação ordinária c.c. indenizatória. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Compra e venda de
imóvel. Devolução de corretagem e indenização por danos morais,
decorrente de negativação. Negócio jurídico que não se confunde
com compromisso de venda e compra, cuja matéria é de
competência de todas as Subseções de Direito Privado.
Competência da Subseção I de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, I, I. 25.
Recurso não conhecido. Autos encaminhados para redistribuição.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 258/263, que, em ação
ordinária c.c. indenização por danos morais, julgou improcedentes os
pedidos, com revogação da liminar concedida, nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC. Pela sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observados os
termos da gratuidade.
O autor, não conformado, apela (fls. 266/272).
Alega, em síntese, que o prazo prescricional
para a obtenção da restituição do que pagou a título de taxa de
corretagem é decenal (art. 205 do CC), pois a hipótese tratada é de
pagamento indevido e não enriquecimento sem causa, ou seja, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006275-27.2015.8.26.0032 -Voto no 17.373
3
aplica o disposto no art. 206, §3o, IV, do CPC.
Sustenta,
especificamente
em
relação
à
negativação realizada pela ré, que ao contrário do decidido, não há
cláusula que obrigue o comprador ao pagamento de qualquer taxa de
evolução de obra. E, em se tratando de juros de obra, o pagamento,
quando superado o prazo avençado para a entrega do imóvel, é da
construtora.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para ver reformada a respeitável sentença e provido o recurso, como
requerido.
Em contrarrazões, a ré postula seja negado
provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença (fls.
276/296).
Distribuídos ao E. Des. Matheus Fontes, os
presentes autos vieram conclusos a este Relator em 07/01/2020.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, uma vez
que o objeto do conflito não se insere como matéria da competência
das Câmaras da Seção de Direito Privado II.
Como se tem ciência, do exame do pedido
inicial, do qual decorre a causa de pedir, que se firma a competência
para conhecer do recurso.
No presente caso, a ação tem por objeto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006275-27.2015.8.26.0032 -Voto no 17.373
4
“Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para
Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária
em Garantia e Outras Obrigações Pessoa Física Recurso FGTS
Com utilização dos Recursos da Conta Vinculada do FGTS do(s)
Devedor(es)/Fiduciante(s).
E a pretensão inicial é de obter a devolução em
dobro do que foi pago a título de taxa de corretagem e do que foi pago
a título de taxa de evolução de obra, em razão do atraso na
construção e entrega do imóvel, além do pagamento de indenização
por danos morais decorrente da restrição de nome nos cadastros de
proteção ao crédito (fl. 62).
Assim, muito embora conste da autuação que a
controvérsia versa sobre “promessa de compra e venda”, discute-se
aqui a devolução de quantias pagas pelo autor à ré, em razão da
compra e venda de imóvel, cuja competência recursal se insere como
matéria de competência exclusiva das Câmaras da Seção de Direito
Privado I, composta pelas 1a a 10a Câmaras, em razão de a ação
versar sobre “compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham
por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das
licitações e contratos administrativos”, nos termos da Resolução no
623/2013, artigo 5o, I, I.25, com a redação dada pela Resolução no
813/2019.
Neste sentido, os seguintes julgados desta E.
Corte:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM
IMÓVEL EM LOTEAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESSARCIMENTO POR DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006275-27.2015.8.26.0032 -Voto no 17.373
5
MATERIAIS
E
MORAIS.
Sentença
de
parcial
procedência.
Inconformismo das rés. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Pretensão
formulada pelos autores de devolução de valores pagos a título de
comissão de corretagem que tem como causa de pedir o
desfazimento do negócio, e não a abusividade de cobrança. Hipótese
que não se enquadra no precedente firmado pelo STJ no julgamento
do REsp no 1.599.511/SP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Configurada a
legitimidade passiva das corrés 'LBR Brokers', 'Consórcio de
Urbanização Jundiaí', 'Dome Consultores' e 'Pentágono', uma vez que
todas elas participaram ativamente da cadeia de fornecimento do
imóvel. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Ocorrência.
Relação jurídica entre as partes que é pautada pela Lei no 9.514/97,
desde a assinatura do contrato definitivo de compra e venda com
pacto adjeto de alienação fiduciária, ficando esgotado o compromisso
de compra e venda cuja rescisão ora se pretende, uma vez que passa
a ser ato jurídico perfeito, não passível de análise judicial.
Desfazimento do contrato entre as partes que deve obedecer o rito do
art. 26 da referida Lei, com a consolidação da propriedade fiduciária
no nome da credora, e posterior leilão extrajudicial. Precedentes do
STJ e deste Tribunal. Sentença reformada para extinguir o feito sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015.
Sucumbência
dos
autores.
RECURSO
DAS
CORRÉS
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO DA RÉ 'LBR BROKERS', NA PARTE CONHECIDA”.
(Apelação Cível no 1004100-34.2017.8.26.0309, Relator o Des. Viviani
Nicolau, da 3a Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006275-27.2015.8.26.0032 -Voto no 17.373
6
rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e
indenização por danos morais
Contrato de compra e venda de
imóvel
Alegado atraso na entrega, o qual, segundo os autores,
repercutiu, diretamente, no financiamento do bem
Revelia da
demandada Sentença de parcial procedência Feito distribuído por
prevenção à Egrégia 5a Câmara de Direito Privado, a qual declinou da
competência Ausência de discussão acerca da garantia fiduciária
Competência preferencial da Primeira Subseção de Direito Privado,
consoante o disposto no Artigo 5o, item I.25, da Resolução 623/2013
Conflito julgado procedente, para reconhecer a competência Câmara
suscitada”.
(Conflito
de
competência
cível
no
0052181-51.2018.8.26.0000, Relator o Des. José Carlos Ferreira
Alves, do Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j. 11/01/2019).
E, malgrado esta E. 22a Câmara de Direito
Privado tenha proferido acórdão em julgamento anterior nos autos do
agravo de instrumento no 2095471-48.2019.8.26.0000 (fls. 402/408),
anota-se que ela não está preventa para julgar o presente recurso,
pois a competência em razão da matéria é absoluta, e o objeto destes
autos não é de sua competência.
Ante o exposto, por meu voto, não se conhece
do recurso, determinando-se a sua remessa à redistribuição junto à E.
Primeira Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado São Paulo.
Hélio Nogueira
Relator